Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800037-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON EDUARDO DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. DEMORA NA ANÁLISE DO PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRETENSÃO ANALISADA.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o Juízo
a quo,
em 20/01/2020, apreciou a pretensão deduzida nesta ação mandamental, resta prejudicado o
habeas corpus
, ante a patente perda do objeto, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O
EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr.
Fernando Albuquerque de Oliveira
, em favor do nacional
Wallax Rito da Silva Siqueira
, objetivando exclusivamente que seja analisado o agravo em execução interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de progressão de regime prisional, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Aduz, em síntese, que, inconformado, interpôs agravo em execução no dia 08/12/2019 e que até a presente data o impetrado não analisou o recurso e, via de consequência, não encaminhou os autos a este e. Tribunal, o que lhe causa constrangimento ilegal.

Pede a concessão da medida liminar para que seja determinado o cumprimento do restante da pena no regime aberto ou, subsidiariamente, mantido no regime semiaberto, conforme determinado na sentença, e, ao final, que seja determinada a transferência do apenado para o Centro de Recuperação Regional de Altamira/PA.

Junta documentos
(Id 2605800 e 2605810)
.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2617753), sendo prestadas as informações (Id. 2647356).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
(Id. 2660617).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): V
erifico que o fundamento deduzido nesta ação constitucional perdeu seu objeto, pois, mediante consulta no sistema SEEU-CNJ - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatou-se que a autoridade impetrada no dia 20/01/2020, nos termos do art. 589, do CPP, manteve a decisão impugnada, e determinou a instrução do recurso, com remessa dos autos a este e. Tribunal
, portanto o pretensão perdeu o seu objeto, devendo ser reconhecida a prejudicialidade, na exata dicção do artigo 659, do CPP.

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP
e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 21/02/2020